Tribunal: TJDFT
Processo: 0709909-31.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que surja a obrigação de reparação do dano, mister a demonstração da conduta e o nexo de causalidade entre aquele e o dano suportado pela ofendida. Se o consumidor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o pedido de reparação de danos não pode ser acolhido

2. Ainda que se trate de relação de consumo é necessário que a parte acoste provas que demonstrem o mínimo de verossimilhança aos fatos alegados.

3. Apelo não provido.